Tribunal: TCU
Processo: 003.733/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Ricardo Leyser Gonçalves, Wadson Nathaniel Ribeiro, Janio de Andrade Bangoim e pela Fundação Instituto de Administração (FIA) contra o Acórdão 4.205/2022-TCU-2a Câmara, corrigido materialmente pelo Acórdão 7.131/2022-2a Câmara e confirmado pelo Acórdão 2.049/2023-2a Câmara, que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento solidário da quantia de R$ R$ 157.500,00 e aplicando-lhes multas individuais nos valores de R$ 35.000,00 e R$ 45.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Ricardo Leyser Gonçalves, Wadson Nathaniel Ribeiro, Janio de Andrade Bangoim e pela Fundação Instituto de Administração (FIA) contra o Acórdão 4205/2022-TCU-Segunda Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 7131/2022-TCU-Segunda Câmara e confirmado pelo Acórdão 2049/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento solidário da quantia de R$ R$ 157.500,00 e aplicando-lhes multas individuais nos valores de R$ 35.000,00 e R$ 45.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pelo Srs. Ricardo Leyser Gonçalves, Wadson Nathaniel Ribeiro, Janio de Andrade Bangoim e pela Fundação Instituto de Administração (FIA) para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. arquivar a TCE, sem julgamento do mérito, com base no art. 212 do Regimento Interno/TCU (ausência de pressupostos para o seu desenvolvimento válido e regular), bem como por meio de interpretação extensiva do art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, exclusivamente em relação ao Sr. Ricardo Leyser Gonçalves; 9.3. tornar insubsistente em relação aos Senhores Wadson Nathaniel Ribeiro, José Lincoln Daemon, Ricardo Leyser Gonçalves, Jânio de Andrade Bangoim e à Fundação Instituto de Administração (FIA), o item 9.6; Acórdão 4205/2022-TCU-Segunda Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 7131/2022-TCU-Segunda Câmara e confirmado pelo Acórdão 2049/2023-TCU-Segunda Câmara 9.4. tornar insubsistente em relação aos Srs. Wadson Nathaniel Ribeiro, José Lincoln Daemon, Ricardo Leyser Gonçalves e à Fundação Instituto de Administração (FIA) o item 9.7; Acórdão 4205/2022-TCU-Segunda Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 7131/2022-TCU-Segunda Câmara e confirmado pelo Acórdão 2049/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.